Tribunal: TJMT
Processo: 0004340-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004340-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (APELADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (APELANTE), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (APELADO), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (APELADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
RECURSO MINISTERIAL –
1.
CONDENAÇÃO
–

PROCEDÊNCIA
–
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO –
RECURSOS DEFENSIVOS – 2.
ABSOLVIÇÃO – 2.1. TRÁFICO DE DROGAS
–
IMPROCEDÊNCIA
– TRAFICÂNCIA COMPROVADA -
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – FIRMES E HARMÔNICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – DECLARAÇÕES DE OUTRAS TESTEMUNHAS NA FASE POLICIAL – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA –
2.2.

CORRUPÇÃO DE MENOR
–
IMPROCEDÊNCIA
–
DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STJ
–

3.
PENA-BASE NO MÍNIMO
–
IMPROCEDÊNCIA
– AUMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DO ART. 42, DA LEI ANTIDROGAS –
4.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
5.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEITO DE UM DOS RÉUS –
IMPERTINÊNCIA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL
– DESPROVIMENTO
DOS APELOS DEFENSIVOS

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, ficando delineada a atuação de cada agente para, unidos, exercerem a mercancia de drogas, é imperioso o provimento do recurso ministerial para condená-los como autores do crime de Associação para o tráfico ilícito de drogas;

2. Impõe-se manter a condenação dos Apelantes, se comprovadas a materialidade dos delitos de Tráfico de drogas e Corrupção de menor e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreram as prisões em flagrante; as palavras judicializadas dos policiais civis, corroboradas pelas declarações extrajudiciais de outras testemunhas e, ainda, pelo interrogatório policial de um dos corréus, além das demais provas, a exemplo, da apreensão de
17 porções de ilícita substância entorpecente - cocaína - (3.560,92g) e 4 porções de maconha (1.094,67g)
;

3.
A natureza (diversidade) e a importante quantidade da droga apreendida (
3.560,92g
de cocaína e
1.094,67g
de maconha) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo, com alicerce no art. 42 da Lei de Drogas, sendo adequada a respectiva exasperação em 1 ano acima do mínimo legal. Precedentes do STJ;

4.
Se o agente foi condenado, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, não tem direito à aplicação do benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando a condição de iniciante ou amador na prática delitiva;

5. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,

interpostos a tempo e modo contra a sentença em que foram julgadas parcialmente procedentes as denúncias e condenados
Adelino Rodrigues Alves
e
Maria José Francisco
, à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
700 dias-multa
;
Valdeir Soares da Silva
à pena de
8 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
816 dias-multa
;

e,
Flávio Carlos Pereira
, à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
583 dias-multa
,

todos pela autoria dos crimes de Tráfico de droga (art. 33, Lei no. 11.343/06) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA)
,

mas, por outro lado,
absolvidos
da autoria do crime de
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei no. 11.343/06)
–
Id. 5567618/19.

Em razões sob Id. 5567817/18, o
“Parquet”
almeja a
condenação
de todos os réus, também, como autores do crime previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/06, por entender que há prova suficiente para tanto
.

Em sede de contrarrazões, os réus pleiteiam o
desprovimento
do apelo interposto pelo
Ministério Público
(Ids. 5567859, 5567862 e 5567866).

Nas razões recursais oferecidas por
Maria
,
Valdeir
e
Adelino
,

almejam a
absolvição
quanto a ambos os delitos pelos quais foram condenados. Se vencidos em tal tese,
Valdeir
e
Adelino
requerem, ao menos, a fixação da
pena-base
no
mínimo
, enquanto apenas
Valdeir
almeja a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.
Maria
, por sua vez, se não acolhida a tese absolutória, pretende a incidência da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 (Ids. 5567812/13 e 7500560).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 5567819, 5567851/52 e 28043476).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos dos réus e
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34020470):

Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 244-B, da Lei no 8.069/90] – irresignações, defensiva e ministerial. 1.
Recurso da defesa
– 1.1. Almejada
absolvição
dos apelantes, ao argumento de ausência de provas -
impossibilidade
- provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas -
corrupção de menor
-
crime formal
– comprovação de
efetiva participação
de menor – 1.2. Sustentada
redução das censuras
basilares de Adelino Rodrigues Alves e Valdeir Soares da Silva –
inviabilidade
– grande quantidade de entorpecente apreendido – exasperação fundamentada – 1.3. Pretendida aplicação da
causa de diminuição
inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 em favor de
Maria
José Francisco –
impossibilidade
- requisitos legais não preenchidos – ré que se dedicava à atividades criminosas – 1.4. Pleiteado direito de
recorrer em liberdade
por
Valdeir
Soares da Silva -
inviabilidade
- decisão devidamente fundamentada - apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual – Pelo
desprovimento
dos apelos. 2.
Recurso do Ministério Público
– Almejada
condenação
dos apelados pelo delito de
associação ao tráfico
–
viabilidade
– vínculo associativo evidenciado – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020